Tribunal: TJPA
Processo: 0002530-78.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-14

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS. 1) DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÃÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. DEDICAÃÃO Ã ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA ALÃM DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 4) SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE1) Mostra-se acertada a decisÃ£o do juÃzo, que reconheceu a causa especial de diminuiÃ§Ã£o de pena prevista no Â§4Âº do art. 33 da Lei de Drogas na fraÃ§Ã£o de 1/6, vez que ficou devidamente comprovado pelas declaraÃ§Ãμes dos policiais que prenderam a recorrente, que esta possuÃa envolvimento com o trÃ¡fico de entorpecentes. Isto porque, os entorpecentes apreendidos pesavam o total de 2.105,100g de cocaÃna, ou seja, uma elevada quantidade de droga com poder altamente viciante e nefasto, tendo a causa de diminuiÃ§Ã£o aplicada atendido aos critÃ©rios da proporcionalidade e da razoabilidade.2) Restando a pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos, impossÃvel a substituiÃ§Ã£o das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, conforme preleciona o art. 44, I do CP.3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0002530-78.2017.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (12ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ALINE DE CÁSSIA NASCIMENTO CARVALHO- ADV. Sérgio Paulo Silva
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA ALÉM DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 4) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE
1) Mostra-se acertada a decisão do juízo, que reconheceu a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 1/6, vez que ficou devidamente comprovado pelas declarações dos policiais que prenderam a recorrente, que esta possuía envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Isto porque, os entorpecentes apreendidos pesavam o total de 2.105,100g de cocaína, ou seja, uma elevada quantidade de droga com poder altamente viciante e nefasto, tendo a causa de diminuição aplicada atendido aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2) Restando a pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos, impossível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, conforme preleciona o art. 44, I do CP.
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 15ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias trinta e um de maio e nove de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ALINE DE CÁSSIA NASCIMENTO CARVALHO
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém, que a condenou à pena de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, pelo tipo do art. 33 da Lei 11.343/06, a ser cumprida em
regime

inicial semiaberto
.

A Apelante foi denunciada, juntamente com outra ré (Andreza Railana do Nascimento Carvalho) por violação ao disposto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia, em síntese, que, alguns policiais militares foram averiguar a veracidade de uma denúncia anônima, segundo a qual, uma mulher iria receber pelos correios uma encomenda contendo drogas ilícitas.

No decurso das investigações, os Militares visualizaram o carteiro deixando uma encomenda para uma moça e, após ele sair do local, outra mulher se aproximou e recebeu a caixa, motivando a abordagem, sendo as duas mulheres identificadas como as rés destes autos. Prossegue aduzindo que, durante a revista, os Policiais encontraram dentro da caixa que Andreza recebeu dos correios e repassou para Aline, 02 tabletes envoltos com papel carbono e papel laminado, contendo cocaína.

As substâncias apreendidas pesavam o total de 2.105,100g de cocaína.

Após regular instrução, em sentença datada de 20/04/2018, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente em parte a acusação e condenou a Apelante, nas penas ao norte delineadas, bem como absolveu sua corré.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões (fls. 110-114), suscitou a necessidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 no patamar de 2/3, com adequação ao regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões (fls. 120-126), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
manifestou-se pelo improvimento do recurso.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 29/06/2018.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - DOSIMETRIA: APLICAÇÃO PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO (2/3) DO ART. 33,§4º DA LEI Nº 11.343/2006.

Em suma, o apelante pleiteia que a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 seja aplicada no seu patamar máximo de redução, ou sej,a na fração de 2/3, considerando as condições subjetivas favoráveis da ré.

Adianto, desde logo, que a irresignação não merece prosperar, conforme segue:

Para o agente ser beneficiado com a referida causa de diminuição, deve ter um passado imaculado preenchendo cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal, ou seja, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. O não cumprimento de qualquer das diretivas ensejará a impossibilidade da concessão de tal benesse.

Neste sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR USO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PECULIARIDADES DO CASO. REINCIDÊNCIA, DIVERSIDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ARTIGO 33, § 2º, B, DO CP. COMPATIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) IV -
A expressiva quantidade de droga apreendida, aliada a outras circunstâncias próprias do caso concreto, ora pode impedir a incidência da referida minorante - caso em que estará evidenciada a dedicação à atividade criminosa. (Precedentes)
, ora como fator que, embora não impeça a aplicação da causa de diminuição, será tomada como parâmetro para definir o quantum da redução da pena. V -
No caso dos autos, as circunstâncias do crime - dentre elas, a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas (24,87g de crack e 54,72g de maconha) - justifica o afastamento da minorante, eis que há indicativo de que o paciente dedicar-se-ia a "atividades criminosas", inocorrendo, portanto, o permissivo legal previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. (Precedentes)
. Ademais, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, hipótese não ocorrida no caso em concreto, ante a comprovação da reincidência. VI - Revela-se adequado, na hipótese, consoante o disposto no art. 33, § 2º, "b", a imposição do regime inicial fechado ao paciente, condenado a pena superior a 4 anos e reincidente. Habeas Corpus não conhecido. (STJ. HC 306.858/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 25/03/2015).
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Esta Corte de Justiça Superior tem asseverado que a expressiva quantidade e a natureza do entorpecente apreendido em poder do acusado constitui circunstância hábil a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, a depender das peculiaridades da hipótese concreta. In casu, trata-se de apreensão de 27 cápsulas de crack e 37 decigramas de cocaína, circunstância esta que impede a aplicação do mencionado redutor de pena.
[...]". (AgRg no REsp 1345725/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 14/04/2014)

Da leitura dos autos, observa-se que as substâncias apreendidas pesavam o total de 2.105,100g de cocaína, ou seja, uma elevada quantidade de droga com poder altamente viciante e nefasto, sendo obedecidos os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fixação da redução na fração de 1/6.

Restando a pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos, impossível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, conforme preleciona o art. 44, I do CP.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 09 de junho de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator